Tribunal: TJPA
Processo: 0808747-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808747-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO GUIMARAES FURTADO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR. PÓS-OPERÁTORIO. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO CIRURGICO AINDA NÃO MARCADO PELO CIRURGIÃO RESPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO
.

1. Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.

2. Na hipótese dos autos, o Juízo da Execução se cercou de todos os cuidados, tendo, inclusive, autorizando o procedimento cirúrgico em face do paciente.

3. Entretanto, em face da não marcação do procedimento pelo médico responsável, tenho, que no atual momento, a prisão domiciliar deva ser denegada. Por outro lado, nada impede que a defesa do coacto impetre novo remédio heroico, agora com a marcação da cirurgia pelo médico responsável.

4.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 07 do mês de outubro de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 07 de outubro de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
Raimundo Nonato Guimarães Furtado
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 22 de maio de 2018, nos autos dos processos de nº 0001456-48.2010.8.14.0008 e 0005184-19.2018.8.14.0008, oriundos do Juízo da Comarca de Barcarena/PA, onde foi condenado à pena de 33 (trinta e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, encontrando-se, atualmente cumprindo execução provisória de pena nos autos do processo nº 0013136-34.2018.8.14.0401, no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves.

Afirma que o paciente é portador de graves problemas de saúde adquiridos com a queda de uma motocicleta antes de ser preso, onde teve a clavícula direita e o pulso quebrados e o crânio fissurado, e, com sua prisão, teve o tratamento paralisado, ressaltando que apenas realizou a cirurgia do seu pulso e do crânio, estando ainda em estado pós-operatório.

Relata que requereu ao Juízo da Vara de Execução Penal, a concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde por motivo de doença grave por prazo determinado, que foi negado pelo magistrado de primeiro grau, apesar dos laudos médicos que atestam seu estado de saúde a recomendar sua prisão domiciliar

Ressalta que os laudos médicos e demais documentos da SEAP atestam a necessidade das cirurgias, bem como, de repouso imediato, sob o risco de agravar o quadro de saúde, cujo pós-operatório não poderia ser realizado estando custodiado, por ausência de estrutura da unidade prisional.

Sustenta, por isso, que o coacto faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar (art. 117, II, da LEP) em regime de exceção, pelo prazo de 120 dias, com monitoramento eletrônico, uma vez comprovada a necessidade de se submeter a procedimentos cirúrgicos na clavícula direita quebrada, pulso com pinos para serem removidos e hérnia inguinal à esquerda com evolução, bem como, ante a impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento penal em que está recolhido.

Ao final, requer a conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar pelo prazo ao norte mencionado, em caráter de urgência, de modo que o coacto possa realizar todo o tratamento necessário ao bem estar de sua saúde.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à Desembargadora Vânia Fortes Bitar, que estando afastada de suas atividades judicantes, em razão de suas férias regulamentares, foi determinada a distribuição do feito nos moldes do art. 112, do Regimento Interno deste Egrégio tribunal de Justiça.

O feito foi distribuído à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos que, determinou a remessa dos autos à minha relatoria, ante a prevenção nos autos do processo de agravo em execução nº 0013136-34.2018.8.14.0401 de minha relatoria.

Aceitei a prevenção, nos termos do art. 116 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Regularmente distribuído à minha relatoria, na data de 23/08/2021, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora, e depois de prestadas, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O magistrado
a quo
informou que:

“(...) Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente RAIMUNDO NONATO GUIMARAES FURTADO, informo a V. Exa:

Processo em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 12.06.2018. O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, quando interpôs o presente HC. Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP.

Segue trecho da decisão:

1. A Defesa alegou que o apenado possui condição precária em razão de um acidente de moto ocorrido meses antes de detenção, onde teve a clavícula direita quebrada, o pulso quebrado e o crânio fissurado. Com o cumprimento da prisão provisória, o mesmo parou o tratamento, tendo somente realizado a cirurgia do seu pulso e do crânio, estando ainda em pós-operatório. Narra, ainda, que o apenado apresenta enfermidade de hernia inguinal apresenta à esquerda com evolução de mais ou menos 01 ano com indicação cirúrgica.

2. A SEAP encaminhou avaliação médica informando que; o apenado necessita de cirurgia para corrigir hérnia inguinal esquerda, sendo o pós-operatório domiciliar pelo fato da Unidade Prisional não ter condições de tratamento pós-cirúrgico neste caso. A casa penal está providenciando a saída para a realização dos exames pré-operatórios via particular, conforme histórico nos autos. Contudo, o apenado não juntou aos autos comprovante do agendamento de cirurgia, tampouco laudo médico informando o período necessário para os cuidados pós-cirúrgicos específico. Portanto, a unidade prisional está adotando as providências necessárias à realização da cirurgia. Relativamente aos cuidados pós cirúrgicos entendo que o apenado pode ser transferido para unidade prisional que melhor atendas essas condições.

3.Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 33 anos e 03 meses de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável praticados contra um menino de 09 anos.“

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local (...)

O Procurador de Justiça Luiz césar Tavares Bibas manifestou-se pelo não conhecimento da ordem impetrada.

VOTO

A impetração cinge-se à ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias em favor do paciente, tendo em vista que o Sistema Penal não dispõe de enfermaria ou local adequado para manter o coacto em cuidados pós-operatório imediato.

O representante ministerial em seu parecer, se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado, em razão desta não ser a via adequada para a discussão da matéria ventilada, bem como pelo fato de se encontrar pendente de julgamento o recurso de Agravo em Execução nº 0013136-34.2018.8.14.0401.

De fato, essa não é a via adequada para a discussão da matéria ventilada no
habeas corpus
ora em análise. Entretanto, devemos levar em consideração o tempo que o recurso de agravo em execução se encontra para ser julgado por esta Egrégia Turma de Direito Penal, uma vez que referido pleito se encontra para emissão de parecer pelo órgão competente.

Assim, conheço do recurso ora impetrado.

O
habeas corpus
não merece ser concedido, tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar a fundamentação da decisão recorrida.

A decisão acostada às fls. 23/27 do processo eletrônico, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em face do paciente, foi suficientemente fundamentada, registrando que:

(...)

“O pleito de prisão domiciliar não merece acolhimento:

1. A Defesa alegou que o apenado possui condição precária em razão de um acidente de moto ocorrido meses antes de detenção, onde teve a clavícula direita quebrada, o pulso quebrado e o crânio fissurado.

Com o cumprimento da prisão provisória, o mesmo parou o tratamento, tendo somente realizado a cirurgia do seu pulso e do crânio, estando ainda em pós-operatório. Narra, ainda, que o apenado apresenta enfermidade de hernia inguinal apresenta à esquerda com evolução de mais ou menos 01 ano com indicação cirúrgica.

2. A SEAP encaminhou avaliação médica informando que; o apenado necessita de cirurgia para corrigir hérnia inguinal esquerda, sendo o pós-operatório domiciliar pelo fato da Unidade Prisional não ter condições de tratamento pós-cirúrgico neste caso. A casa penal está providenciando a saída para a realização dos exames pré-operatórios via particular, conforme histórico nos autos. Contudo, o apenado não juntou aos autos comprovante do agendamento de cirurgia, tampouco laudo médico informando o período necessário para os cuidados pós-cirúrgicos específico.

Portanto, a unidade prisional está adotando as providências necessárias à realização da cirurgia.

Relativamente aos cuidados pós cirúrgicos entendo que o apenado pode ser transferido para unidade prisional que melhor atendas essas condições.

3. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 33anos e 03meses de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável praticados contra um menino de 09 anos.

DA PERMISSÃO DE SAÍDA

Da análise dos autos, especialmente os laudos acostados pela defesa e a avaliação médica da SEAP, observa-se que o vem recebendo atenção médica da SEAP, mas ainda não realizou a cirurgia.

Com efeito, o Estado deve prestar a adequada assistência à saúde e material aos custodiados, conforme dispõe os art. 12 a 14 da Lei de Execução Penal, mas não podemos ignorar a necessidade de efetivação desse direito dentro dos limites da reserva do possível. Assim, a documentação acostada aos autos é meio comprobatório do estado de saúde do apenado, bem como da necessidade de realização da cirurgia, contudo revela-se suficiente a permissão de saída para tratamento de saúde.

O art. 120 da LEP dispõe que a permissão de saída compete a direção da casa penal quando houver falecimento de cônjuge ou ascendente, descendente ou irmão ou Necessidade de tratamento médico.

Ante o exposto:

1. Indefiro o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº 62 do CNJ.

2. AUTORIZO que a SEAP se valha da permissão de saída para permitir a saída do apenado para realizar procedimentos pré-operatórios e cirúrgicos, devidamente comprovados pela SEAP, mediante escolta por policiais, para resguardar a segurança e o retorno ao cárcere,

3. AUTORIZO, por ocasião da cirurgia, a transferência do apenado para unidade prisional que melhor atenda aos cuidados pós-operatórios”.

.

Dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal que “
somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de
:

I – condenado maior de setenta anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”.

No caso ora em análise, a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar esbarra já no regime em que o apenado cumpre pena, uma vez que a lei não prevê prisão domiciliar para aqueles que se encontram no regime fechado, como no caso ora em análise

A defesa do agravante, em verdade, não olvida o obstáculo legal, apegando-se à excepcionalidade da medida diante da gravidade da situação, reveladora de risco à saúde e à integridade física do paciente.

Realmente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, em casos excepcionalíssimos, as Cortes Superiores, tem se posicionado pela possibilidade de deferimento da prisão domiciliar a presos em regime semiaberto ou fechado.

Exige-se, todavia, a demonstração da gravidade da doença e da impossibilidade de o preso receber na casa prisional, o tratamento adequado.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.

2. Na hipótese dos autos, o Juízo da Execução concluiu que o ora agravante tem condições de realizar o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para se alcançar conclusão diversa, é imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a estreita via do habeas corpus.

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 557.255/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020)

O impetrante, argumenta que o próprio Laudo Pericial assinado pelo Dr. Edgler Olympio, ortopedista e traumatologista, responsável pela cirurgia do coacto, informa a necessidade da realização do referido procedimento, ressaltando ainda, que o paciente precisará de 120 (cento e vinte) dias de pós-operatório para poder se recuperar plenamente, bem como a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária - SEAP informou que que

nas Unidades penitenciárias, a Secretaria não dispões de aparelhamento adequado para prover a assistência médica necessária, dispondo apenas de assistência ambulatorial a nível de atenção básica, haja vista que quando há a necessidade de atendimento de alta complexidade e cirúrgico, estes são encaminhados por meio de guia de referência e contrarreferência ao Departamento de Regulação da SESMA – DERE para agendamento de consulta.

É certo que a as Unidades Penitenciárias não tem estrutura para receber paciente pós-operatório, como bem informou a Secretaria de Administração Penitenciária. Todavia, em nenhum dos documentos colacionados consta que a cirurgia do paciente fora marcada pelo cirurgião responsável pelo procedimento do coacto, o que, poderia viabilizar a concessão da prisão domiciliar nos moldes pretendido pelo impetrante, o que não foi o caso dos autos.

Assim, apesar de demonstrada a necessidade da cirurgia e do pós-operatório, tendo em vista que a ausência de condições das Unidades Penitenciárias em receber o coacto após o procedimento a que irá se submeter, pontuo que, no momento, não tem como ser concedida a ordem impetrada.

Por outro lado, caso, venha a ser marcada a data para a realização do procedimento cirúrgico em face do paciente, nada impede que ele pleiteie novamente sua prisão domiciliar para se recuperar do pós-operatório.

Ante o exposto, denego a ordem impetrada

É como voto.

Belém, 07 de outubro de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 08/10/2021